Tribunal: TJES
Processo: 5005356-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005356-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005356-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
TRAN
S
FERÊNCIA
DO APENADO PARA O LOCAL ONDE RESIDEM SEUS FAMILIARES. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, porém a mudança do local de cumprimento da pena demanda a análise de diversos fatores, tais como o comportamento e condição do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

3. No caso em voga, verifica-se que o apenado, atualmente, está custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana/ES (PSMA II), local mais próximo do endereço dos familiares do agravante, pois nas demais comarcas não há unidades prisionais compatíveis. Por fim, conforme apontado pelo Relatório da Diretoria e Inteligência Prisional – DIP, o apenado possui elevada periculosidade em razão de exercer posição de liderança em organização criminosa em São Mateus/ES, razão pela qual, por ora, não faz jus ao recambiamento.

4.
Recurso
conhecido, e no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005356-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DOUGLAS LUIS ALVES AMORIM
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 8152846, p. 09), nos autos da Execução tombada sob nº 2000699-36.2022.8.08.0050, por meio da qual foi indeferido o pedido para transferência do apenado para comarca próxima da família.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal, ao que se denota, cinge-se em averiguar a possibilidade de transferência do agravante para a C
omarca de São Mateus/E
S

o
u Linhares/ES
,
próximo a
seus familiares.

Com efeito, o instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual
“
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal
e
a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
.

Destarte, sobre o tema, disserta Renato Brasileiro:

“
(...) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou não) a sua remoção
.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar) (...)

É firme, pois,

o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
,
devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240
)".

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. (...) 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra Comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em Comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
"
(...) (STJ; AgRg-HC 799.072; Proc. 2023/0022659-6; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP.
Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -,mas também em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas às condições pessoais do detento, como o seu grau de periculosidade, ou, ainda, eventuais necessidades especiais
.
(TJRS; AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. . 2.
Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal
, o qual prevê que: Cada Comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade
,
dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso.(...) (TJSP; AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041; Ac. 16918278; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2486)

Deste modo, apesar de
recomendável
, não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento e condição do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

Em consulta ao caderno processual, pude verificar que o apenado, atualmente, está custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana/ES (PSMA II), local mais próximo do endereço dos familiares do agravante, pois
nas demais comarcas

não há
unidades prisionais compatíveis
.

Por fim, é digno de nota destacar que, no caso em voga, conforme apontado pelo Relatório da Diretoria e Inteligência Prisional – DIP (Id. 8152846, pp. 07/08), o apenado possui
elevada periculosidade em razão de exercer posição
d
e liderança em organização criminos
a
em São Mateus/ES
, razão pela qual compreendo que, por ora, não faz jus ao recambiamento.

Ante o exposto,
NEGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)